Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Legitimidade da empresa intermediadora. Hospedagem de animal de estimação. Fuga do gato durante a guarda. Responsabilidade solidária da intermediadora de serviços. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação em que a autora pleiteia indenização por danos morais em razão da fuga de seu gato durante hospedagem contratada por intermédio da plataforma da primeira requerida, DogHero Agência Online de Serviços para Animais de Estimação Ltda.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a primeira requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00.
3. Em seu recurso, a ré DogHero Agência Online de Serviços para Animais de Estimação Ltda argui ilegitimidade passiva ao argumento de que atua apenas como intermediadora entre os tutores e os prestadores de serviços. No mérito, afirma a inexistência de ato ilícito por considerar que os fatos narrados pela autora foram causados exclusivamente pela anfitriã. Acrescenta que adotou providências para solução do problema. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da recorrente; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de hospedagem animal gera responsabilidade civil, enseja indenização por danos morais, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado pelo juiz de origem.
III. Razões de decidir
5. A arguição da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ao argumento de que atua somente como plataforma de intermediação digital, viabilizando serviço de hospedagem para animais domésticos, sem prestar diretamente qualquer serviço ou exercer poder de fiscalização sobre os anfitriões, não pode ser acolhida.
5.1. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, porquanto compõe a cadeia de consumo ao auferir lucro pela disponibilização da plataforma digital, sendo, assim, solidariamente responsável por eventual falha no serviço prestado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1894570. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A plataforma ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a adequada prestação do serviço pela anfitriã, limitando-se a alegar que realiza apenas a intermediação do serviço de hospedagem e que prestou toda a assistência à consumidora para solução do problema, contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a responsabilidade pelos fatos narrados pela autora.
8. A recorrente atua como intermediadora, integra a cadeia de consumo, aufere lucro e responde solidariamente pelos danos oriundos da falha no dever de vigilância da anfitriã parceira, não podendo alegar a responsabilidade exclusiva da anfitriã pelos fatos reportados nos autos.
9. A fuga e desaparecimento do animal de estimação da autora por mais de dez horas, em período sensível, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
11. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
12. O ato ilícito ocorreu com o serviço defeituoso, que gerou a fuga do animal da autora e seu desaparecimento por mais de dez horas. O agir negligente na situação em apreço gerou prejuízo à consumidora, que precisou antecipar o retorno de sua viagem e ainda empreendeu diversos esforços para a recuperação de seu animal de estimação.
13. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral à autora e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, considero que a quantia arbitrada pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00) é adequada a compensar os danos sofridos pela requerente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Custas pela recorrente. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 2o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894570, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024.